Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700694-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANE CRISTINA BIZERRA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de execução fiscal para cobrança de crédito não tributário decorrente de multas de trânsito aplicadas pelo DETRAN-DF e inadimplidas pela infratora. A execução teve início em 28/6/2011 e o processo não obteve qualquer movimentação ou pronunciamento judicial, até ser remetido para digitalização em 12/3/2018, retornando à tramitação regular em 24/4/2018, já pelo sistema PJe. O mandado de citação foi expedido por correios em 6/11/2019 e retornou sem cumprimento, sendo encaminhado para cumprimento por Oficial de Justiça. Não há registro do cumprimento da diligência. A executada agravante compareceu espontaneamente aos autos em 20/4/2021 apresentando exceção de pré-executividade, na qual alega a prescrição do crédito cobrado. 2. A prescrição ordinária para execução de créditos decorrentes de multas de trânsito inadimplidas é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3. No caso, a agravante argumenta serem objeto da execução fiscal dívidas derivadas de multas aplicadas pelo DETRAN-DF vencidas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, enquanto a execução foi ajuizada no ano de 2011. Contudo, em análise à cópia do processo administrativo para constituição do crédito executado, observa-se que apenas foram inscritas em dívida ativa e executadas nos autos de origem as multas aplicadas e vencidas no ano de 2008. Logo, evidente não ter transcorrido o quinquênio até o ajuizamento da demanda. 4. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Na espécie, se o credor agravado ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo legal para cobrança e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando a ocorrência da prescrição, haja vista que os vencimentos das multas ocorreram nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 e a execução fiscal foi ajuizada somente em 28/06/2011, quando decorridos mais de 5 (cinco) anos do prazo prescricional; c) artigo 40 da Lei 6.830/1980, sob o argumento de que, diante da inércia da parte recorrida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46157308): “(...) No caso, a agravante argumenta serem objeto da execução fiscal dívidas derivadas de multas aplicadas pelo DETRAN-DF vencidas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, enquanto a execução somente teria sido ajuizada no ano de 2011. Contudo, em análise à cópia do processo administrativo para constituição do crédito executado (ID 91704090, 91704091 e 91704092), observa-se que apenas foram inscritas em dívida ativa e executadas nos autos de origem as multas aplicadas e vencidas no ano de 2008. Logo, evidente não ter transcorrido o quinquênio legal para o início da cobrança judicial do débito, como alega a devedora.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro no artigo 40 da Lei 6.830/1980, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário” (AgInt no AREsp 2.214.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021